Tribunal: TJDFT
Processo: 0741750-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. BIS IN IDEM COM A REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO TOTAL NO EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA (NÍVEL MÉDIO). INOCORRÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. CONCLUSÃO DE ETAPA EDUCACIONAL DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO). HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, que concedeu ao sentenciado 80 (oitenta) dias de remição de pena em razão de classificação parcial (4 áreas) no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024.
2. O Parquet sustenta a ocorrência de bis in idem na decisão agravada, tendo em vista que o sentenciado já havia sido anteriormente agraciado com a remição pela aprovação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2022 (nível médio).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) estabelecer se há bis in idem na redução da reprimenda pelo estudo, por êxito no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA e no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ambos referentes à idêntica etapa de ensino (nível médio).
(ii) definir se é cabível a remição com o acréscimo de 1/3 (um terço), considerando a conclusão do ensino médio pela aprovação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2022 (nível médio).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do STJ consolidou que o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA e o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM possuem finalidades distintas e exigem níveis diferenciados de esforço acadêmico, não ocorrendo bis in idem no abatimento da pena por classificação positiva em ambos os exames nacionais.
4. A decisão recorrida corretamente seguiu a jurisprudência do STJ e deste TJDFT, ao declarar a remição pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, apesar de o sentenciado ter sido beneficiado anteriormente pela qualificação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2022 (nível médio).
5. A Resolução n. 391/2021, Conselho Nacional de Justiça prevê a remição por estudo autônomo e o art. 126, § 5o, Lei de Execuções Penais dispõe que o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço), se houver conclusão de etapa educacional durante o cumprimento da sanção.
6. Em caso de dúvida quanto à escolaridade, é de se aplicar a interpretação mais favorável ao apenado (in dubio pro reo), conforme precedentes do TJDFT.
7. Documentos constantes no processo de execução sugerem que, dentro do estabelecimento prisional, o sentenciado concluiu o ensino médio por meio da aprovação em todas as matérias cobradas no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2022 (nível médio).
8. O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal deixou de considerar a conclusão da aprendizagem intermediária em face do êxito no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2022 (nível médio), sendo viável a concessão de habeas corpus de ofício, para manter a remição da pena por esse motivo, porém com o acréscimo de 1/3 (um terço).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público desprovido. Habeas corpus concedido de ofício, para determinar a concessão do acréscimo de 1/3 (um terço) na remição, com base na conclusão do ensino médio durante o cumprimento da pena, pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2022 (nível médio).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não configura dupla bonificação (bis in idem), a remição da pena pela classificação positiva em competências avaliadas no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, mesmo após a concessão de redução da reprimenda pela aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (nível médio)”.
“2. Se a etapa de educação intermediária (média) foi concluída durante a execução penal, cabível a remição da reprimenda com o acréscimo de 1/3 (um terço), nos termos do art. 126, § 5o, da Lei de Execuções Penais”.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 17/3/2025, DJEn 19/3/2025.
TJDFT, Acórdão 2037085, 0729189-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, Primeira Turma Criminal, j. 28/8/2025, DJe 3/9/2025.
TJDFT, Acórdão 2025303, 0724317-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 24/7/2025, DJe 5/8/2025.
TJDFT, Acórdão 2039901, 0731234-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal, j. 28/8/2025, DJe 12/9/2025.
TJDFT, Acórdão 1879154, 0708099-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Segunda Turma Criminal, j. 13/6/2024, DJe 26/6/2024.
TJDFT, Acórdão 1435464, 0720067-07.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Segunda Turma Criminal, j. 30/6/2022, DJe 13/07/2022.
TJDFT, Acórdão 1998959, 0711693-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal, j. 15/5/2025, DJe: 12/6/2025.
TJDFT, Acórdão 2025303, 0724317-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 24/7/2025, DJe: 5/8/2025.
TJDFT, Acórdão 2002628, 0715917-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, j. 22/5/2025, DJe 2/6/2025.
TJDFT, Acórdão 1998932, 0714096-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, Terceira Turma Criminal, j. 15/05/2025, DJe 26/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1876939, 0717706-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Primeira Turma Criminal, j. 13/6/2024, DJe 20/6/2024.
TJDFT, Acórdão 1852685, 07100608220248070000, Rel. Des. Leila Arlanch, Primeira Turma Criminal, j. 25/4/2024, PJe 15/05/2024.
TJDFT, Acórdão 1935219, 07380400420248070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 17/10/2024, PJe 29/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1933579, 07373394320248070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 10/10/2024, PJe: 21/10/2024.